Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005051-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Remição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO GABINETE 2 DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - DR. LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (PACIENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
1.
1. PRELIMINAR ARGUIDA – AVENTADA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
NECESSIDADE DO EXAME DO MÉRITO DO
MANDAMUS
PARA AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE POSSÍVEL FLAGRANTE ILEGALIDADE
–
2. MÉRITO: REGRESSÃO DEFINITIVA DO PACIENTE AO REGIME SEMIABERTO –
PRÁTICA DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO À SÚMULA N.o 533 DO STJ -
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR PARA ACOMPANHAR A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE ACOLHIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminar:
Nada obstante seja inadmitida a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, a possibilidade de concessão da ordem, até mesmo de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, exige a análise das matérias meritórias arguidas na ação constitucional, a inviabilizar a acolhida da preliminar de extinção do
writ
, sem exame de mérito.

1.

Mérito:
A regressão definitiva ao regime mais severo, sem a prévia instauração do PAD – Processo Administrativo Disciplinar – para a apuração da prática da infração disciplinar de natureza grave imputada ao reeducando [fatos definidos como crimes dolosos], viola ao enunciado n.o 533 da Súmula do STJ, a ensejar a nulidade da decisão, afastando o reconhecimento da falta grave, bem como os efeitos dela decorrentes,
sem prejuízo da instauração do PAD competente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. CLAUDIA INFANTINA MARTINS

PACIENTE(S)

KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
regredi-lo ao regime fechado e determinar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, sem a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar
, nos autos do Processo Executivo n.o 832423-45.2012.8.05.0001.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que o paciente cumpria pena em regime semiaberto e, ao ser juntada aos autos do PEP uma guia executiva provisória pela prática de um novo crime no curso da execução, foi
regredido ao regime fechado
e teve a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, sem a
prévia instauração do competente Procedimento Administrativo Disciplinar
, o que viola o enunciado n.o 533 da súmula do STJ.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão que regrediu definitivamente o paciente ao regime fechado e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense, ao relator plantonista Exmo. Des. Paulo da Cunha, que verificou a ausência de prova pré-constituída e concedeu prazo para a impetrante apresentar emenda à inicial (ID 35499955), o que foi cumprido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 35722959 ao ID 36033494.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 28597964 ao ID 28597967.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 36176482) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 37301497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial do
writ
, e,
no mérito,
pela
denegação da ordem

(ID 40061986).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção da presente ação constitucional sem análise do mérito, por inadequação da via eleita, ao argumento de que discussões acerca da legalidade da regressão definitiva do paciente ao regime fechado, em razão da prática de falta grave no curso da execução penal, consiste em matéria passível de discussão em via própria, qual seja, o agravo em execução.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores do emprego racionalizado do
habeas corpus
e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio.

No entanto, constituindo-se o
mandamus
em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, acaso constatada a existência de flagrante ilegalidade, o que, por óbvio, exige o exame do mérito do
writ,
nada impede que a ordem seja concedida até mesmo de ofício.

Portanto, embora de início se apresente incabível a impetração como substitutiva do recurso próprio, porquanto o alegado vício na decisão que regrediu definitivamente o paciente ao regime fechado e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos é passível de impugnação mediante a interposição de agravo em execução, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e passo ao exame do mérito do presente
mandamus
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Kenes Estevam de Oliveira
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0832423-45.2012.8.05.0001, que inicialmente tramitava na Comarca de Salvador/BA, cumpria a pena unificada de
37 (trinta e sete) anos, 5 (cinco) meses e15 (quinze) dias
, referente as quatro guias abaixo descritas:

1.

Autos n.o 339/2006, pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e IV e art. 288,
caput
, ambos do Código Penal;

2.

Autos n.o 0036917-20.2011.805.0001, pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei 11.343/2006 e no art. 304 do Código Penal;

3.

Autos n.o 235751-2010/03, pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal;

4.

Autos n.o 001/2007, código 18884, pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I, II, IV e V do Código Penal.

No dia
08/04/2019
, por ter preenchido os requisitos legais, foi progredido ao regime semiaberto e determinada a sua transferência para a comarca de Cuiabá/MT (ID 35723464 - Págs. 14/15), onde foi submetido à audiência admonitória e colocado na forma regimental intermediária em
22/07/2019
(ID 35723467 - Págs. 9/11).

Todavia, posteriormente, ao ser noticiado nos autos executórios que teria sido preso em flagrante delito no dia
27/07/2019
, por ter, em tese, cometido um novo crime doloso, o d. Juízo das Execuções Penais regrediu o penitente cautelarmente para o regime fechado e designou a audiência de justificação para a data de
17/12/2020
(ID 35723469 - Pág. 22).

Na aludida solenidade, o reeducando foi ouvido na presença da sua defensora constituída, porém, não apresentou qualquer justificativa a respeito da falta grave que cometeu.

Assim, a d. autoridade judiciária ao constatar que no curso da execução o paciente supostamente se envolveu em novas práticas criminosas – art. 180,
caput
, e art. 304,
caput
, ambos do CP -, pelas quais restou condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Ação Penal n.o 0029559-29.2019.8.11.0042, código 587892), cuja guia executória provisória foi acostada ao PEP, regrediu-o definitivamente ao regime mais severo (ID 35723469 - Págs. 36/37).

Desta feita,
conquanto a prática de fatos definidos como crimes dolosos
, que ensejou a colocação do apenado no regime fechado,
tenha ocorrido fora da unidade prisional
, porque, à época, estava cumprindo a pena no regime semiaberto, portanto, sem a vigilância direta do Estado, dada a realidade do sistema prisional mato-grossense, é certo que os arts. 47 e 48, parágrafo único, e o art. 54,
caput
, todos da Lei n. 7.210/84 dispõem que o poder disciplinar é exercido pela autoridade administrativa, que detém a atribuição de apurar a conduta do apenado, subsumindo o fato à norma legal para aplicar eventual punição, nos termos do art. 57,
caput
, do mesmo diploma, bem assim, deve comunicar as faltas apuradas ao juiz da execução, para produzir reflexos na individualização executória da pena.

A propósito, esta linha intelectiva revela as peculiaridades que o legislador estabeleceu ao prever que o PAD visa apurar a própria ocorrência da infração disciplinar, com observância do contraditório e da ampla defesa, possibilitando à autoridade administrativa penitenciária aplicar as medidas sancionatórias que lhe competem, no exercício de seu poder disciplinar, e, somente após esse procedimento,
quando ficar constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave
, comunicar ao juiz da Vara de Execuções Penais para que decida a respeito das sanções que são da competência deste.

De outro lado, da leitura dos artigos da Lei de Execução Penal, notadamente do artigo 66, que dispõe sobre a competência do juiz da execução, conclui-se que não há dispositivo autorizando o magistrado a instaurar diretamente procedimento judicial para apuração de falta grave.

Com isso, de acordo com a vertente interpretativa acima, a oitiva do reeducando tratada no art. 118, §2o, da LEP, embora tenha como único objetivo a aplicação da sanção concernente à regressão de regime, exige que já tenha sido reconhecida a falta grave pelo diretor do estabelecimento prisional.

À vista disso, ressalvado o entendimento pessoal diverso deste Relator, outra conclusão inexiste senão a de que a decisão combatida é nula,
porquanto houve violação à Súmula n.o 533 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe ser imprescindível ao reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal que o diretor do estabelecimento prisional instaure procedimento administrativo disciplinar, assegurando o direito de defesa, a ser exercido por advogado constituído ou defensor público nomeado.

Cabe destacar, nesse aspecto, que, na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
inexiste qualquer ressalva ou mesmo ponderação quanto ao regime prisional
a que o reeducando esteja submetido [seja aberto, semiaberto ou prisão domiciliar],
assim tampouco quanto à eventual superação do procedimento administrativo pela realização da oitiva judicial do reeducando
quando se trata de falta disciplinar consistente na prática de novo fato definido como crime doloso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 533/STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de dispensa do processo administrativo disciplinar para fins do reconhecimento definitivo da infração disciplinar, a teor da Súmula 533/STJ, mesmo em se tratando da prática de fato definido como crime doloso, e ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 428.380/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)
– destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM CASO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. RECONHECIMENTO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPRESCINDIBILIDADE. OFENSA À SÚMULA 533/STJ. DESNECESSIDADE, APENAS, DE CONDENAÇÃO PENAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, conquanto incabível habeas corpus substitutivo de recurso próprio nada impede o seu conhecimento, nas hipóteses de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A aplicação de falta disciplinar de natureza grave somente poderá ocorrer mediante prévio processo administrativo disciplinar. Inteligência da Súmula 533/STJ.

3. O fato de se tratar de falta grave pelo cometimento de crime doloso não torna desnecessária a realização do PAD, prescindindo, apenas, de prévia condenação penal, para o seu reconhecimento, no âmbito da execução. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no HC 349.678/RS, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 24/11/2016) – grifei.

Por fim, não se olvida que desde 07/04/2017 a matéria em debate teve
repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal
no
leading case

RE 972.598/RS
, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento, fixando-se o
Tema 941
no sentido da possibilidade de afastar-se o prévio procedimento administrativo disciplinar – PAD, ou suprir sua eventual deficiência técnica, na hipótese de oitiva do condenado em audiência de justificação, realizada na presença do Ministério Público ou Defensor.

Nada obstante, em mais de uma oportunidade, o próprio Pretório Excelso já se manifestou a respeito da imprescindibilidade do procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave. Nesse sentido:
RE 709.838/RS
, Rel.: Min. GILMAR MENDES,
RE 989.206/RS
, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI e
RE 971.935/RS
e
AgR 969.367/RS
, ambos de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO.

Desta feita, a jurisprudência hoje ainda vigente nas Cortes Superiores é aquela conforme a Súmula n.o 533 do Superior Tribunal de Justiça, e com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o sistema judicial brasileiro passou a atribuir grande carga valorativa e normativa aos precedentes judiciais, como genuína fonte do Direito dotada de força vinculativa, imperativa e cogente.

Referido diploma processual possui como uma das principais finalidades a efetivação da segurança jurídica por meio da unificação da jurisprudência, consequência direta da força vinculante dos precedentes judiciais. Tal
mens legis
é percebida inclusive na letra do artigo 926,
caput
, do NCPC.

Portanto, porque na hipótese versada a conduta faltosa atribuída ao paciente consistiu no
suposto cometimento de novos crimes dolosos

no curso da execução
, não havendo notícias acerca da instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, mas apenas da realização de audiência de justificação perante o juízo da execução penal, que culminou com sua regressão definitiva para o regime fechado, forçoso reconhecer que o feito padece de nulidade insanável, autorizando a concessão da ordem para afastar o regime fechado imposto ao reeducando.

Seguindo este mesmo raciocínio, já decidiu este eg. Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO E CONCLUSÃO DO PAD – APLICAÇÃO DA SÚMULA 533 DO STJ
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com os termos da Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, reputa-se imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de faltas disciplinares, assegurando-se o direito de defesa do reeducando.
Os dispositivos da Lei de Execução Penal determinam, expressamente, a necessidade de que o apenado seja submetido a procedimento administrativo para, só então, verificada a prática de falta grave, ser comunicada a ocorrência ao juízo, que cuidará de aplicar as sanções disciplinares de caráter jurisdicional.”
(TJMT – AgExPe 0016460-84.2018.8.11.0055, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) – negritei.

Pelo exposto, deve ser cassada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
832423-45.2012.8.05.0001
, reconheceu a ocorrência de falta disciplinar grave e regrediu definitivamente o reeducando para o regime fechado, sem a prévia instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, assim como aplicou-lhe a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Insta ressaltar, no entanto, que isto não implica não soltura do paciente, uma vez que a prova pré-constituída no presente
mandamus
indica que nos autos da Ação Penal n.o 0029559-29.2019.8.11.0042, código 587892, em que foi condenado pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 180,
caput
, e art. 304,
caput
, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, foi-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, de modo que permanecerá recolhido ao cárcere provisoriamente, porque justificada a sua prisão preventiva no referido
decisum
(ID
35723469 - Pág. 27)
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO

a

preliminar
de extinção da ação mandamental, sem exame de mérito, aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, porque a análise da existência de eventual flagrante ilegalidade, a fim de verificar a possibilidade de concessão da ordem, exige a avaliação das matérias meritórias do
mandamus.

E,
no mérito
,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA,
e
determino
que seja afastado o reconhecimento da falta grave, bem como os efeitos dela decorrentes, como a regressão definitiva ao regime fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, sem prejuízo da instauração do PAD competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020